Tribunal: TJPA
Processo: 0808525-73.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10499 - Programa de Computador
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808525-73.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EXMAM - EXPORTADORA DE MADEIRAS AMAZONICA EIRELI

AGRAVADO: JANIO QUADROS DO NASCIMENTO, MARIA JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA CUMPRIR VOLUNTARIAMENTE A SENTENÇA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, SOB PENA DE IMISSÃO NA POSSE COM REFORÇO POLICIAL EM FAVOR DO EXEQUENTE. QUESTÃO JÁ DEBATIDA E APRECIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0808525-73.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: EXMAM - EXPORTADORA DE MADEIRAS AMAZONICA

EIRELI

AGRAVADO(A): JANIO QUADROS DO NASCIMENTO

AGRAVADO(A): MARIA JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EXMAM - EXPORTADORA DE MADEIRAS AMAZONICA EIRELI contra decisão monocrática por mim proferida que negou seguimento ao Agravo de Instrumento por se encontrar prejudicado, com base no inciso III do art. 932 do CPC.

O decisum impugnado foi lavrado da seguinte forma:

“De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que a análise do presente recurso se encontra prejudicada em razão do julgamento dos Recursos de Agravo de Instrumento nº. 2013.3.029688-6 e n.º. 201430201058. Passo a explicar.

Compulsando os autos, constato que na origem, se trata de Execução Provisória de Sentença, na qual o juízo determinou a reintegração de posse dos Exequentes, ora Agravados, sendo tal decisão combatida pela Empresa Agravante.

Todavia, a Recorrente omitiu um fato vital para o desenrolar do presente recurso: a Execução passou a ser definitiva diante de julgamento de recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal.

Este Desembargador Relator, por ocasião de julgamento de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 2013.3.029688-6, em 16/05/2017, constatou pelos documentos à fls. 360/367 daqueles autos, ter sido proferida, pelo Supremo Tribunal Federal, decisão rejeitando o Recurso Extraordinário interposto pela ora Agravante através do qual pretendia desconstituir o acórdão que reformou a sentença prolatada pelo Juízo de Piso, o qual determinou a reintegração dos agravados na posse do imóvel, bem como o levantamento dos aluguéis relativos ao período que tiveram a posse afetada e que estava sendo executada provisoriamente.

Consequentemente, com a rejeição do referido recurso, a execução passou a ser definitiva, o que torna a decisão ora recorrida incensurável.

Ressalto novamente que a ora agravante sucumbiu em todas as instâncias judiciais, inclusive, e por último, em nossa mais Alta Corte, lembrando, ainda, que o processo tramita há mais de 14 (quatorze) anos. Entendo que a omissão pela Recorrente do referido julgado perante STF, e a busca de rediscussão de questões já debatidas, apreciadas e decididas pode inclusive gerar entendimento de falta de lealdade processual.

Assim, ao meu ver, o julgamento dos Agravos de Instrumento nº. 2013.3.029688-6 e n.º. 201430201058 e a rejeição de Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, autorizam a execução definitiva da sentença, com levantamento de valores e reintegração na posse do imóvel objeto da demanda, tornam prejudicada a análise do presente recurso.

Ante o exposto, decido negar seguimento ao presente recurso por se encontrar prejudicado, com base no inciso III do art. 932 do CPC.”

Em suas razões, alega a necessidade de suspender a execução da decisão que autoriza a desocupação de um terreno, argumentando que este relator não definiu claramente quais lotes pertencem aos recorridos, não havendo comprovação da propriedade deles.

Narram que a desocupação imediata pode causar danos irreparáveis à empresa recorrente, pois ela pode ser retirada de um terreno que não pertence aos recorridos, sem que haja a devida identificação e demarcação dos lotes vez que o Poder Público anulou o título de propriedade dos recorridos, o que torna ainda mais incerta a legitimidade da desocupação. (ID. 3961775).

Ao final, postulou pela reconsideração do decisum para atribuir o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ou a submissão do agravo interno ao órgão colegiado.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID 4113764.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchido todos pressupostos de admissibilidade.

Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão monocrática (ID. 3804705) que decidiu negar seguimento ao Agravo de Instrumento por se encontrar prejudicado, com base no inciso III do art. 932 do CPC, mantendo o
decisum
proferido na origem que, intimou a parte Agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra com a sentença voluntariamente, no sentido de desocupar o imóvel objeto da demanda para possibilitar a reintegração da parte agravada, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse, com força policial, se necessário.

Conforme relatado, a tese recursal gira em torno de ter sido anulado pelo poder público, o título/declaração que deu azo a ação judicial que culminou com a presente execução, gerando uma decisão temerária.

No entanto, tal inconformismo não comporta acolhimento.

Os documentos apresentados com este recurso não possuem o condão de infirmar o entendimento firmado na decisão agravada acerca da necessidade de dar cumprimento ao já decidido na Ação de Reintegração de Posse. A Execução foi reconhecida inclusive como definitiva pelo Agravante, diante de julgamento de recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, no presente Agravo Interno.

Dessa forma, fazem jus os Agravados a reintegração na posse do imóvel na forma como disposto pelo juízo
a quo
, bem como o levantamento dos aluguéis relativos ao período que tiveram a posse afetada.

Ademais, a busca de rediscussão de questões já debatidas, apreciadas e decididas pode inclusive gerar entendimento de falta de lealdade processual por parte do Agravante.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do agravo interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo decisão atacada pelos próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/08/2024